Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705194-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO JONER D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido do Banco agravante (id 57372143) de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema n.o 1.290/STF). Isso porque a matéria não guarda consonância estrita com o objeto do presente agravo de instrumento, o qual se refere apenas a questão pontual atinente à verificação da possibilidade de incidência de juros de mora no abatimento de amortizações. Por sua vez, no aludido Tema n.o 1.290 se discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, o que poderá, a priori, impactar em outros aspectos do cálculo do débito exequendo a ser observado em momento oportuno pelo juízo a quo. Desse modo, à luz da celeridade e efetividade, deve o agravante requerer o que entende de direito na instância originária, sobretudo porque a questão recursal ora debatida por si só não põe termo à fase executiva. Portanto, mantenha-se o processo em pauta e aguarde-se o julgamento. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora